Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado por SOMPO SEGUROS S/A em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que buscava a condenação da ré/apelada ao pagamento da quantia de R$ 14.200,00 a título de ressarcimento, pela via regressiva, equivalente aos valores despendidos pelo pagamento de indenização a um segurado da requerente/apelante (CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLLARIUM), alegando, em suma, que o dano fora causado por sobrecarga na rede elétrica administrada pela ré/apelada. Na origem, entendeu o juízo que à mingua de demonstração de distúrbios e oscilações na rede de distribuição administrada pela parte requerida e de nexo de causalidade para com os danos alegados na inicial, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Irresignada, busca a apelante a reforma da sentença e total procedência do pedido.
2. Se a parte apelante discorre exaustivamente acerca dos motivos de sua irresignação, em cotejo com os termos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, possibilitando que o Tribunal reexamine a matéria e que a parte apelada exerça o direito ao contraditório, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações.
4. Ausente a comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventual dano em aparelhos eletrônicos, não há que se falar em responsabilização da concessionária.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida.